Tribunal: TJSP
Processo: 2079520-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu o bloqueio dos bens dos executados via CNIB, além de pesquisa via SNIPER. Possibilidade, ou não, de utilização da CNIB como meio para assegurar o cumprimento de decisão judicial é objeto do IRDR no 2256317-05.2020.8.26.0000, no qual foi determinada a suspensão dos processos que tivessem como cerne discussão específica sobre este tema. Suspensão,

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu o bloqueio dos bens dos executados via CNIB, além de pesquisa via SNIPER. Possibilidade, ou não, de utilização da CNIB como meio para assegurar o cumprimento de decisão judicial é objeto do IRDR no 2256317-05.2020.8.26.0000, no qual foi determinada a suspensão dos processos que tivessem como cerne discussão específica sobre este tema. Suspensão, também, determinada, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos. Boqueio de bens dos executados através do CNIB, determinado pela decisão recorrida, deve ficar suspenso até o julgamento do IRDR. Ausência de intimação para manifestação prévia sobre o pedido de pesquisa e bloqueio de bens que não implicou nulidade, ante a inexistência de prejuízo. Agravante, posteriormente, apresentou pedido de reconsideração, que foi apreciado pelo Juízo "a quo" e, ainda, interpôs o presente recurso.

Recurso parcialmente provido.